Tribunal: TJMMG
Processo: 2000145-30.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000145-30.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.15.120.689-3 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DE AÇÃO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. FATO ISOLADO NA VIDA FUNCIONAL. EXCELENTE FICHA PROFISSIONAL. SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação proposta pelo Ministério Público objetivando a perda da graduação do policial militar Michael Felipe Costa, em razão de condenação criminal pelo Tribunal do Júri por disparo que vitimou Mateus dos Santos Ramos. O representado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 9 (nove) anos, reconhecido o homicídio privilegiado, por relevante valor moral e domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação criminal do representado, embora grave, impõe a perda de sua graduação militar, ou se a reprimenda penal aplicada, aliada ao seu histórico funcional positivo e à caracterização do fato como episódio isolado, justifica sua permanência nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A perda da graduação militar não decorre automaticamente da condenação criminal, exigindo análise concreta sobre a compatibilidade entre a conduta e a manutenção do posto ou da graduação, à luz da Constituição Federal (CF) de 1988, art. 125, § 4º. 4. O Tribunal do Júri reconheceu a prática do homicídio privilegiado, admitindo que o disparo foi motivado por injusta provocação da vítima e praticado sob domínio de violenta emoção, o que atenua a gravidade da conduta e demonstra a ausência de intenção fria e premeditada. 5. O representado ostenta ficha funcional positiva: incorporado à Corporação em 2014, sem punições disciplinares, com conceito A+50, 9 notas meritórias, 8 elogios individuais e avaliações funcionais de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 excelência, demonstrando dedicação, disciplina e reconhecido valor operacional. 6. O histórico pessoal e profissional do representado é corroborado por depoimentos de superiores, colegas e familiares, revelando conduta digna, operosa e voltada ao serviço público e ao combate à criminalidade. 7. A pena criminal aplicada é suficientemente severa e proporcional, constituindo reprimenda bastante para os fins de prevenção e reprovação da conduta, tornando desnecessária a medida extrema de exclusão da Corporação. 8. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais orienta pela improcedência da representação em casos de crimes graves, quando evidenciado serem estes fatos isolados na vida funcional do militar e que haver inequívoco realinhamento de conduta, privilegiando-se a suficiência da sanção penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido julgado improcedente. Teses de julgamento: 1. A condenação criminal de policial militar não implica automaticamente a perda da graduação, devendo ser avaliadas as circunstâncias do caso concreto. 2. O reconhecimento, pelo Tribunal do Júri, de homicídio privilegiado, por relevante valor moral e domínio de violenta emoção, atenua a gravidade da conduta e influencia na análise da compatibilidade funcional. 3. O histórico funcional positivo e a ausência de reincidência justificam a manutenção do militar na Corporação, quando a pena criminal aplicada se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; Código Penal, art. 121, § 1º; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc nº 2000018-68.2020.9.13.0000, Rel. Des. Jadir Silva, j. 04.11.2020. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc nº 2000664-15.2019.9.13.0000, Rel. Des. Rúbio Paulino Coelho, j. 06.05.2020. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo PJe nº 0800074-10.2017.9.13.0000, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 14.03.2018. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc nº 2000006-20.2021.9.13.0000, Rel. Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. 07.07.2021. • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo PJe nº 0800058-90.2016.9.13.0000, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 07.02.2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 • TJMMG, Representação para perda da graduação, Processo eproc nº 2000006-83.2022.9.13.0000, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 06.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em julgar improcedente a presente representação, para manter o representado Michael Felipe Costa nas fileiras da Corporação. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. Fez sustentação oral o advogado Leandro Hollerbach Ferreira. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através do eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação em razão de ter sido condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §§ 1º e 2°, inciso IV, do Código Penal brasileiro, sendo imposta ao representado a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1), e nos termos da denúncia acostada com a exordial: [...] No dia 17/03/2015, por volta de 00h15min, na Rua Vinte e Oito de Setembro, altura do n° 372, bairro Esplanada, nesta capital e Comarca, o denunciado, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo contra MATEUS DOS SANTOS RAMOS, produzindo na vítima os ferimentos descritos no Relatório de Necropsia de fls. 25f27, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente o ofendido. Colhe-se dos autos que o denunciado valeu-se, em sua empreitada homicida, de recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido foi colhido de surpresa em ataque inopinado e alvejado pelas costas. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Em tais documentos, especialmente na sentença e no acórdão referentes à ação de origem, vê-se o reconhecimento da causa de diminuição da pena fundada na injusta provocação da vítima e no fato de que a vítima realmente se encontrava em uma motocicleta fruto de ilícito. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de documentos, como consta do Evento 22, incluindo inúmeras declarações de colegas de farda, superiores, instituições da sociedade civil, dentre outras. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O representado, por sua combativa defesa, diz que a pena privativa de liberdade foi suficiente, que o fato é isolado em sua carreira, que nunca sofreu outra reprimenda penal ou administrativa, e que a sanção penal é mais que suficiente, pugnando pela improcedência da ação. No evento 24, indeferi o pedido de produção de prova testemunhal, permitindo, todavia, a juntada de outras declarações ou documentos. No Evento 28, o representado trouxe aos autos outros documentos, de forma a demonstrar sua plena aceitação na sociedade civil e na família. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais do representado (Evento 10 destes autos). No documento, vê-se que o militar foi admitido nos quadros da corporação em 06/01/2014, se encontra na condição de atividade, com o conceito A+50 (com 9 notas meritórias e 8 elogios individuais, sem punições por transgressão). São estes, em síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, este é daqueles processos que exigem um olhar atento, um olhar direcionado para todas as circunstâncias trazidas aos autos, ainda que tenhamos, como verdade, a gravidade do fato delitivo pelo qual foi condenado o representado na ação penal de origem. Não questiono, de forma alguma, a reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitivas não mais se discutem, como se observa da cópia da sentença, transitada em julgado, colacionada nestes autos. Creio que o militar errou, mas é preciso estar atento a suas ações no momento dos fatos, destacando que o juiz, na decisão de pronúncia, adota o entendimento no sentido de pronunciar, por não haverem provas contundentes acerca da legítima defesa. O representado, segundo os fatos, encontrava-se em sua motocicleta e voltando para sua casa à noite. Ali, certamente portando capacete, o representado não poderia ser reconhecido pela vítima como seu “conhecido”. O representado afirma que sofreu uma tentativa de assalto por dois indivíduos em uma moto, os quais teriam emparelhado com sua moto, tendo ele, representado, diminuído sua velocidade, e a vítima Mateus dos Santos Ramos, com “seu garupa” de nome Diego, manobrado a moto para voltar ao ora representado, e este, em face da alegada ameaça, desferido um disparo. O disparo, segundo o representado, era dirigido “ao garupa” Diego, mas este, ao desembarcar e correr, fez com que o disparo atingisse a vítima Mateus. Aqui, quero consignar que a vítima Mateus e “o garupa” Diego estavam a bordo de uma motocicleta roubada, cujo roubo teria ocorrido uma semana antes do dia dos fatos. Não estou fazendo julgamento em relação à vítima Mateus, mas é certo que algo aconteceu naquele dia, naquele momento, e que teria motivado o disparo que o vitimou. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Veremos adiante, nos termos de transcrições que farei da decisão de pronúncia, da sentença e do acórdão, que a irmã da vítima Mateus diz que ele não tinha moto, e “o garupa” Diego diz que a moto em que estavam, produto de roubo, pertencia a Mateus. Como dito, algo aconteceu, e fez com que o Tribunal do Júri reconhecesse, inclusive, que a ação do ora representado, embora ilícita, estaria amparada em relevante valor moral, e, ainda, teria ocorrido após a injusta provocação da vítima. Qual foi essa injusta provocação, diga-se, reconhecida pelo corpo de jurados? Por isso, estou afirmando que algo aconteceu para motivar um jovem policial militar a disparar contra “o garupa” Diego, acertando a vítima Mateus. O estudo de todas as circunstâncias inerentes aos fatos demonstra, para mim, que o representado não é, definitivamente, um militar bandido, que mereça ser alijado da sua corporação. Vejam, vossas excelências, trechos da decisão de pronúncia, da sentença e do acórdão, que caminham para mostrar que, embora o disparo não tenha sido acobertado por causa de excludente de ilicitude, encontra algum motivo na tal “injusta provocação da vítima”. Confiram-se alguns pontos em destaque: Decisão de pronúncia GLAICIANE DOS SANTOS SENA, irmã da vítima, em AIJ (f. 216v, CD-R), relatou [...]. Que Mateus era usuário de maconha, no entanto, não tinha envolvimento com o crime, [...] Que a motocicleta era do amigo da vítima, DIEGO, pois Mateus não tinha motocicleta. [...] Que não sabe porque o crime ocorreu, mas que acha que MICHAEL atingiu Mateus por engano, e queria acertar DIEGO, que acredita ser o proprietário da motocicleta. [...] O informante DIEGO LOPES GONÇALVES, em AIJ (f. 216v, CD-R), relatou que é amigo íntimo da vítima, “igual irmão”. Que no dia dos fatos, pegou uma carona com a vítima e, após transitarem dois quarteirões, Mateus o deixou em casa. Que o MICHAEL estava na via pública, paralelo a eles, chegando em casa. [...] Que a motocicleta em que a vítima estava não lhe pertencia. Que nem sabe pilotar motocicleta. Que não sabe se a motocicleta era de Mateus e nem tinha ciência de que a motocicleta era roubada. Que só ficou sabendo disso após os fatos. Que está cumprindo pena por tráfico de drogas, mas não sabia se Mateus tinha envolvimento com o tráfico, apesar de já terem consumido maconha juntos. Que Mateus não estava armado no dia dos fatos. [...] [...] EDER NUNES DOMINGUES, Policial Militar, em Juízo (f.216v, CD-R), relatou que foi responsável por digitar o boletim de ocorrência e que não compareceu ao local dos fatos. Que a área onde ocorreram os fatos é de alto risco, tráfico de drogas, alto índice de criminalidade. Que é uma região onde se "toca o terror", conforme expressou. Que o policial militar MICHAEL foi ameaçado de morte pelos moradores da localidade. Que BUIU e BINHA são envolvidos na criminalidade, assim como DIEGO, vulgo “PUDIM”. [...] Sentença [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Formulados os quesitos, conforme termo em apartado, o Conselho de Sentença, por mais de três votos, reconheceu a materialidade e a autoria do crime imputado, rechaçou a(s) tese(s) absolutória(s), reconheceu os privilégios do relevante valor moral e da ação sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, [...] [...] Acordão Apelação [...] A testemunha Simone Moreira dos Santos, ouvida na delegacia (fls. 37/39) e em audiência de instrução (PJe Mídias), relatou ter tomado conhecimento que seu filho foi atingido por um disparo de arma de fogo. Disse que conversou com Diego, o qual esclareceu que pouco antes dos fatos Mateus o teria deixado em casa e saiu pilotando uma motocicleta que compraram juntos recentemente, sendo atingido por um disparo efetuado por Michael. [...] A testemunha Glaiciane dos Santos Sena, na fase administrativa (fls. 30/32) ao ser questionada acerca dos fatos, disse que estava em sua residência ao receber a notícia de que seu irmão havia sido baleado, momento em que se deslocou imediatamente para UPA. Somente no dia seguinte teve conhecimento de como se deram os fatos, vindo a saber que Mateus estaria pilotando uma motocicleta próximo à casa de Michael, [...] Na audiência de instrução, acrescentou que a motocicleta era de Diego, pois Mateus não tinha motocicleta. Esses pontos, que trouxe a vossas excelências, julgo serem sobremodo importantes, indicativos de que realmente algo foi feito pela vítima para levar o militar ao extremo de efetuar um disparo, reconhecida injusta provocação da vítima pelo próprio júri, e tudo isso pode, na minha visão, justificar a permanência do representado Michael Felipe Costa nos quadros da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E o ora representado nunca foi punido por qualquer outro delito, nem antes nem depois dos fatos ocorridos em 2015, e tampouco sofreu qualquer sanção por transgressão. Chamo a atenção, também, para as declarações prestadas por oficiais, seus superiores, por colegas de farda, pela sua esposa, pelo seu sogro, dentre outros, como consta dos autos desta ação, que revelam sua conduta pessoal e profissional, sempre operosa, digna, incansável em todas as tarefas a ele atribuídas, na família e na sociedade, e na corporação, notadamente pelo empenho no combate à criminalidade e aos seus efeitos. O extrato de registros funcionais atualizado (Evento 10) traz informações importantes sobre a vida profissional; onde se vê que o representado foi admitido nos quadros da corporação em 06/01/2014, se encontra na condição de atividade, ostentando o conceito A+50, acumulando 9 notas meritórias e 8 elogios individuais, sem punições por transgressão. Além disso, temos as fichas de avaliação do militar, nas quais se verificam notas máximas. Então, para mim, é suficiente a reprimenda severa, extremamente severa, revelada em pena superior a 9 (nove) anos de reclusão, que sofreu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pela prática do ato que deu origem à presente ação penal e, agora, a esta ação de competência originária. Penso que tudo isso é capaz de fazer com que o militar representado, que não é bandido, reflita sobre as consequências advindas da prática de um delito ou de uma malsinada ação, e isso ele terá como lição preciosa para a sua vida pessoal e profissional. A submissão do militar Michael Felipe Costa à presente ação, nos termos da Constituição Federal, nos permite examinar o criminoso e não apenas o crime, bem como seu passado e presente funcional e social, além dos fatos e das circunstâncias relacionados ao fato, dos efeitos da condenação criminal de origem e da sua capacidade para continuar ostentando a honrosa farda da corporação a que pertence. A meu ver, não há outros fatos que, somados à condenação que deu origem a esta ação, tornem o representado incompatível com a farda, e na esfera penal o fato é realmente isolado na sua vida pregressa, sem repetições delitivas, com notável e primoroso realinhamento da conduta. Com tudo isso, a conclusão a que chego é a de que o representado não tem a personalidade voltada para a criminalidade e possui condições de permanecer na corporação. A jurisprudência deste e. Tribunal, conforme arestos abaixo colacionados, demonstra que o Pleno já decidiu pela manutenção de militar que praticou crimes gravosos, fazendo-o com base na suficiência da reprimenda penal de origem, bem como na análise do mérito funcional pregresso, como abaixo se extrai: PROCESSO DE PERDA DA PATENTE OU DA INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – CONDENAÇÃO POR DELITO DE ESTELIONATO – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e a reparação do dano dentro do inquérito civil, aliadas ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE - Processo eproc n. 2000018-68.2020.9.13.0000; Referência: Processo n. 0001192-90.2013.9.13.0001; Relator: Desembargador Jadir Silva; Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 04/11/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM – ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – EXCELENTE FICHA FUNCIONAL – NOVA OPORTUNIDADE – REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO – PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000/MG; Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 06/05/2020. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (CP) – CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO – FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO – MILITAR COM QUASE 19 (DEZENOVE) ANOS DE CARREIRA, DETENTOR DE BOA CONDUTA E DE BOM CONCEITO FUNCIONAL – REALINHAMENTO DA CONDUTA E CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão é considerada suficiente para punir a prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do CP, não sendo necessária a exclusão do representado das fileiras da Corporação Militar. - O ilícito praticado foi um fato isolado na carreira do representado, tendo ele mais de 19 (dezenove) anos de serviço público militar, com bons serviços prestados à PMMG e à sociedade, ostentando um bom conceito funcional. - Desse modo, julga-se improcedente a presente ação, para manter-se o representado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800074-10.2017.9.13.0000; Referência: Processo n. 0114.02.002-521-8; Revisor e relator para o acórdão: Juiz James Ferreira Santos; Julgamento (majoritário): 14/03/2018. REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – PECULATOFURTO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – CONDENAÇÃO CRIMINAL – FATO ISOLADO – REPRIMENDA SUFICIENTE – MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável e a suficiente condenação criminal imposta, que demonstra ser um fato isolado na vida do representado, constituem razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - Processo eproc n. 2000006-20.2021.9.13.0000; Referência: Processo n. 0000131-92.2016.9.13.0001; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 07/07/2021. PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO –PRELIMINAR – NÃO EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CONDENAÇÃO DO MILITAR A UMA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 14 (QUATORZE) DIAS DE RECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) E 352 (INUTILIZAÇÃO, SONEGAÇÃO OU DESCAMINHO DE MATERIAL PROBANTE), AMBOS DO CPM – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITOS QUE, APESAR DE GRAVES, SE REVELARAM ISOLADOS NA CARREIRA DO MILITAR, QUE DEMONSTROU O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – DECLARAÇÕES APTAS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA SOCIAL À PERMANÊNCIA DO MILITAR NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – Processo PJe n. 0800058-90.2016.9.13.0000; Referência: Processo n. 0005437-78.2012.9.13.0002; Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino; Julgamento (unânime): 07/02/2018. Trago, ultimando este voto, jurisprudência deste egrégio Tribunal em caso semelhante: Representação p/ Perda da Graduação (Pleno) Nº 2000006-83.2022.9.13.0000/MG RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS REPRESENTADO: LEANDRO MENDES BORGES REPRESENTADO: PAIBIO JUNIOR ESTEVAM REPRESENTADO: EDERSON LEMOS EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha que julgaram procedente a representação para decretar a perda da graduação dos representados. Ausente, justificadamente, o desembargador James Ferreira Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ante o exposto, julgo improcedente a presente representação, para manter o representado Michael Felipe Costa nas fileiras da sua Corporação. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Após detido exame dos autos, acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. Consta dos autos que o representado pilotava sua motocicleta, quando retornava para sua residência, à noite. Segundo o representado, ele teria sofrido uma tentativa de assalto por dois indivíduos, os quais teriam emparelhado a moto em que estavam com sua, e ele, representado, teria diminuído sua velocidade, sendo que a vítima Mateus, com “o garupa” Diego, teria manobrado a moto, para retornar em sua direção. Nesse momento, em face da suposta ameaça, o representado desferiu um disparo, que teria sido dirigido “ao garupa” Diego, mas este, ao desembarcar e correr, fez com que o disparo atingisse a vítima Mateus. Como bem destacou o e. desembargador relator, a vítima Mateus e “o garupa” Diego estavam a bordo de uma motocicleta objeto de roubo, o qual teria ocorrido uma semana antes do dia dos fatos. Em razão do ocorrido, o representado foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §§ 1º e 2°, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Registra-se que tais fatos se deram no ano seguinte ao de sua inclusão na Corporação. Nesse contexto fático, entendo que a conduta perpetrada pelo representado, embora reconhecidamente grave, não afetou, por si só, a honra pessoal ou o decoro da classe. No mesmo sentido, temos que do histórico dos registros funcionais do representado não aflorou qualquer elemento apto a sustentar a sua incompatibilidade com o exercício de suas funções na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pelo contrário. O representado conta, hoje, com 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de efetivo serviço prestado à PMMG, tendo sido contemplado com 17 (dezessete) recompensas, sem qualquer punição disciplinar, encontrando-se no conceito A+50 pontos positivos (evento 10, EXTRATO1). Aliado ao bom conceito funcional do representado, foram acostadas aos autos diversas declarações abonadoras de conduta emitidas por superiores hierárquicos, pares, civis e instituições da sociedade civil. A título ilustrativo, destaco que o desempenho profissional do representado é reconhecido por diversos de seus ex-comandantes, conforme se observa nas transcrições de algumas declarações que trago a seguir: Cel PM QOR Wesley Barbosa Resende [...] nos anos de 2022 e 2023 foi o Comandante da Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Cia. PM Ind. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ROCCA); que neste período trabalhou com o Sd PM Michael Felipe Costa; que nestes anos de convívio o declarante formou a percepção pessoal de que o Sd PM Michael se trata de um excelente policial militar, tendo ele inúmeros atributos pessoais e profissionais; que o Sd PM Michael sempre se destacou positivamente pela sua conduta profissional pró-ativa, pelo que sem dúvida alguma o referido militar se trata de uma pessoa detentora de alto desempenho laborativo; que o Sd PM Michael é uma pessoa disciplinada, leal, educada e dotada de um extremo grau de profissionalismo para com as demandas da Polícia Militar de Minas Gerais; que o evento fático que levou a condenação penal do Sd PM Michael é uma situação isoladíssima de sua vida pessoal que não teve o condão de afetar a sua imagem junto aos seus pares e superiores hierárquicos; que em razão disto, temos por certo de que o Sd PM Michael reúne todas as condições pessoais / profissionais de permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. (Evento 22, COMP16) Maj PM Jadir Paula Rocha Júnior Declaro, para os devidos fins, que conheço o Soldado PM MICHAEL FELIPE COSTA – matrícula nº 162872-6, com quem tive a honra de trabalhar diretamente por aproximadamente três anos, período em que exerci a função de Subcomandante da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães). Durante todo o tempo em que estivemos juntos no exercício das funções operacionais e administrativas, o Soldado Michael Felipe Costa sempre demonstrou conduta exemplar, destacando-se por sua tranquilidade, dedicação e comprometimento com as missões que lhe foram confiadas. Nas atividades operacionais, atuava com zelo, disciplina e respeito absoluto às normas institucionais, sendo reconhecido pelos colegas e superiores como profissional de confiança, proativo e de elevada moral. [...] Ressalto, ainda, que o Soldado Michael, em todos os anos de convívio, jamais faltou o serviço, nunca chegou atrasado, tampouco respondeu a qualquer procedimento disciplinar, mantendo conduta ilibada, respeito irrestrito aos seus pares, superiores hierárquicos e funcionários civis, sendo exemplo de disciplina, companheirismo, profissionalismo, militarismo e fidelidade ao Comando. Diante do exposto, reafirmo minha absoluta convicção de que o Soldado Michael Felipe Costa reúne todas as condições necessárias para permanecer nas fileiras da Polícia Militar, pois não possui qualquer traço de conduta que desabone sua permanência, pelo contrário, sua trajetória funcional demonstra ser merecedor de confiança e respeito, tanto da tropa quanto do Comando. Por fim, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, reiterando minha defesa incondicional pela permanência do Soldado Michael Felipe Costa, na certeza de que sua exclusão não reflete sua verdadeira conduta funcional e moral, sendo uma medida que não encontra respaldo na realidade de sua história dentro da Corporação. Cel PM QOR Cinério Gonçalves Gomes [...] Fui comandante da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) nos anos de 2015 e 2016 e posso afirmar que durante o meu comando o Sd Michael demonstrou-se ser excelente profissional, pronto para as missões a ele confiadas. Nunca chegou a meu conhecimento qualquer comunicação disciplinar envolvendo o Sd Michael, tampouco falta ou atraso ao serviço. Trata-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de um militar íntegro, com espírito de equipe, conduta exemplar, dedicado, disciplinado, respeitoso para com as normas da instituição, conquistando o reconhecimento de seus colegas e superiores como um profissional confiável, proativo e de grande integridade. Fui comandante do Michael durante o episódio que originou este processo e acompanhei os desfechos e posso afirmar que é um fato extremamente isolado em sua trajetória profissional, que em nada ofuscou o respeito e admiração que sempre conquistou junto aos colegas e superiores. Por tudo que representa como ser humano e policial militar, acredito firmemente que o Soldado PM Michael reúne plenas condições – morais, éticas e profissionais – para permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Sua história dentro da Corporação fala mais alto que este fato isolado, que ocorreu há 10 anos atrás, sendo digno de confiança, acolhimento e continuidade. (Evento 22, COMP25) Cel PM Alexandre de Paula dos Santos [...] declaro que fui Comandante da ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) em 2021 e durante este período o Sd Michael Felipe Costa, nº 162.872-6, sempre se mostrou dedicado, prestativo, extremamente disciplinado, pronto para as missões que a ele eram dadas. Durante este tempo, nunca presenciei ou tive conhecimento de nenhuma conduta que o desabone. Cumpre salientar que o Soldado Michael, durante todo o período de convívio institucional, não registrou nenhuma ausência ao serviço, nem qualquer atraso em sua apresentação, tampouco foi objeto de procedimentos disciplinares. Conservou conduta irrepreensível, evidenciando respeito absoluto e incondicional para com seus pares e superiores hierárquicos. Considerando tudo o que representa tanto como indivíduo quanto como policial militar, tenho convicção plena de que o Soldado PM Michael possui condições integrais — morais, éticas e profissionais — para continuar servindo nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (Evento 22, COMP26) Ten Cel PM Marcelo Souza Couto Gontijo [...] exercendo atualmente a função de Comandante da Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Cia PM Ind ROCCA), [...] venho por meio deste documento registrar o profissionalismo e a conduta exemplar do Soldado Michael. Conheço o referido militar desde que assumi o comando da Cia PM Ind ROCCA, em 2023. Desde então, tem se mostrado um profissional proativo, dedicado e sempre disposto a apoiar os demais militares e a Unidade nas mais diversas demandas. Demonstrou elevado comprometimento no desempenho das atividades e rotinas administrativas da Unidade, atuando com responsabilidade e disciplina como tratador dos semoventes e auxiliar da Seção Veterinária. Destacou-se ainda no apoio a diversas outras demandas internas, sempre com organização, espírito colaborativo e forte senso de responsabilidade, contribuindo significativamente para o êxito das ações desenvolvidas. Trata-se de um militar que exerce suas funções com seriedade e comprometimento, mantendo uma conduta alinhada aos valores institucionais da Polícia Militar. Sua postura profissional é digna de reconhecimento e serve de exemplo aos demais integrantes da Unidade. (Evento 22, COMP28) Cap PM Fernando Abreu Lima TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 venho por meio desta externar a excepcional conduta e profissionalismo do Soldado Michael Felipe Costa. Tive o privilégio de trabalhar com o Soldado Michael por longos anos na Companhia PM ROCCA. Durante boa parte do tempo em que servi na ROCCA, ele foi integrante do pelotão sob meu comando, demonstrando ser um policial exemplar em todas as funções que desempenhou. Ao longo de sua trajetória na unidade, o Soldado Michael exerceu inúmeras atividades com maestria, incluindo as funções de Tratador de Semoventes, Sentinela, Patrulheiro de Guarnição ROCCA e auxiliar de serviços administrativos. Sua dedicação e competência foram sempre notáveis. Além disso, tive a oportunidade de tê-lo em minha guarnição em diversas ocasiões, tanto como Patrulheiro quanto como Motorista. Em todas as missões sob meu comando, o Soldado Michael as executou de forma impecável, demonstrando responsabilidade, iniciativa e um comprometimento muito forte com o dever. O Soldado Michael sempre se mostrou um profissional dedicado, confiável e com uma conduta exemplar, cumprindo suas missões de maneira sempre desejada. Recomendo-o sem hesitação para qualquer função que exija disciplina, responsabilidade e um forte senso de dever. pregressa, seja profissional ou pessoal, além do fato objeto da presente representação, não foi apontado qualquer outro elemento desabonador ao representado e, ainda, considerando as circunstâncias que envolvem a conduta delitiva, entendo que a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão que lhe foi imposta na ação que deu origem à presente representação constituiu reprimenda suficiente e que ele merece a oportunidade de permanecer na Corporação. Por essas razões, julgo improcedente esta representação, mantendo o representado Michael Felipe Costa nas fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Na oportunidade, acompanho o voto do eminente relator, para manter o representado Michael Felipe Costa nas fileiras da Corporação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Eminentes desembargadores, com a devida vênia ao culto e respeitável posicionamento do e. desembargador relator, que, em seu voto, pugna pela improcedência da presente representação para a perda da graduação do representado Michael Felipe Costa, ouso divergir de tal entendimento. Minha divergência fundamenta-se na análise das informações constantes nos autos – especialmente na sentença penal condenatória transitada em julgado –, que, a meu ver, revelam uma incompatibilidade manifesta e irremediável da conduta do representado com os valores e deveres inerentes à função de policial militar, exigindo, portanto, a procedência da representação, com a consequente exclusão do militar das fileiras da gloriosa Polícia Militar de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Minas Gerais. A gravidade do delito, a forma como foi perpetrado e as conclusões do Conselho de Sentença e do Juízo sentenciante impõem uma reconsideração sobre a permanência do representado na Corporação, sob pena de comprometimento da confiança pública na instituição e da integridade de seus princípios. I. Do crime de homicídio qualificado e da deliberação do Tribunal do Júri O representado, Michael Felipe Costa, foi definitivamente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, com imposição de pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, conforme explicitado nos autos. A materialidade e a autoria delitivas restaram inquestionáveis e foram objeto de exame exaustivo perante o Tribunal do Júri, instância competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença penal condenatória, ao descrever o julgamento pelo Conselho de Sentença, registra de forma inequívoca que o júri popular, soberano em suas decisões, "rechaçou a(s) tese(s) absolutória(s)", que incluíam, como bem postulado pela defesa do representado, "a absolvição, em razão da legítima defesa, bem como na sua modalidade putativa". Este é um ponto crucial que não pode ser mitigado ou relativizado na presente análise. A rejeição expressa da legítima defesa pelo conselho de sentença significa que os jurados não encontraram amparo para a alegação de que o representado agiu para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, seja ela real ou suposta. É certo que o mesmo conselho de sentença reconheceu os "privilégios do relevante valor moral e da ação sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima", o que, de fato, culminou na diminuição da pena imposta. Contudo é fundamental distinguir a aplicação de um privilégio, que opera como causa de diminuição da pena em virtude de circunstâncias redutoras da reprovabilidade da conduta, de uma excludente de ilicitude, como a legítima defesa, que descaracteriza o próprio crime. A concessão do privilégio por "injusta provocação da vítima" não tem o condão de legitimar a conduta do representado a ponto de torná-la compatível com a permanência nas fileiras de uma instituição militar que tem como um de seus pilares a proteção da vida. A ação de ceifar uma vida, ainda que sob o manto de uma relevante emoção ou após uma injusta provocação, não encontra justificativa plena que possa ser tolerada no âmbito de uma Corporação que detém o monopólio do uso legítimo da força e que exige de seus integrantes um padrão de conduta elevado e irretocável. Adicionalmente, o próprio juízo da pronúncia já havia apontado a ausência de "provas contundentes acerca da legítima defesa", um indicativo precoce da fragilidade dessa tese. II. A inexistência de comprovação de tentativa de assalto e a não contribuição decisiva da vítima A narrativa apresentada pelo representado em sua defesa e em parte acolhida pelo voto condutor, que sugere uma tentativa de assalto ou uma ameaça que teria motivado o disparo, não encontra respaldo nas conclusões da sentença penal condenatória. Embora o voto do relator mencione a afirmação do representado de que teria sofrido uma tentativa de assalto por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 dois indivíduos em uma moto e que a vítima e “seu garupa” estariam em uma motocicleta produto de roubo, a sentença proferida pelo juiz singular, após o veredicto do júri, foi explícita ao analisar o "COMPORTAMENTO DA VÍTIMA". O juízo sentenciante consignou que "A vítima não contribuiu, com fundamento nas provas dos autos, e de forma decisiva, para a atitude delitiva e desproporcional do condenado". Esta é uma declaração peremptória da ausência de um elemento que pudesse justificar plenamente a reação letal do representado. Apesar do reconhecimento da "injusta provocação da vítima" pelo júri, que é um aspecto que reduziu a reprimenda penal, a afirmação judicial de que a vítima não contribuiu "de forma decisiva" para a ação do representado destoa da ideia de um ataque iminente ou de uma tentativa de assalto que exigisse uma resposta letal. A desproporcionalidade da conduta é ainda mais ressaltada pela qualificadora do "recurso que dificultou a defesa da vítima", que foi reconhecida pelo conselho de sentença. Isso significa que o ato não foi apenas um desfecho trágico, mas um homicídio praticado mediante uma ação que surpreendeu o ofendido e que inviabilizou sua capacidade de defesa. Para um policial militar, cuja atuação deve ser pautada pela técnica, pela proporcionalidade e pela estrita observância da lei, a prática de um homicídio qualificado nessas circunstâncias representa uma grave quebra de dever e uma completa dissociação dos padrões de conduta exigidos pela profissão. A presença de uma motocicleta roubada, por mais reprovável que seja, não confere a qualquer cidadão, muito menos a um policial, o direito de ceifar a vida de outrem sem que haja uma legítima defesa comprovada, o que, como visto, foi categoricamente rechaçado. III. A incompatibilidade inerente da conduta com a função policial militar e a exacerbada culpabilidade A condenação por homicídio qualificado já impõe, por si só, uma gravidade que transcende a esfera comum da criminalidade. Contudo, quando o autor do delito é um policial militar, a reprovabilidade da conduta adquire contornos ainda mais graves e preocupantes, tornando-o incompatível com a continuidade do exercício da função. A sentença penal condenatória, ao dosar a pena, ressaltou de forma veemente a "culpabilidade enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, esta possui censurabilidade muito exacerbada, além daquela inerente ao homicídio". O fundamento para essa exacerbação da culpabilidade foi precisamente o fato de o representado ser policial militar à época dos fatos, "de quem se exige maior cautela, ponderação e senso de responsabilidade em uma ação letal, além de ter maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato". Essa análise do juízo sentenciante é crucial e deve ser o norte para a decisão desta Corte. Um policial militar é um agente do Estado, depositário da confiança pública e armado com o poder de usar a força, inclusive a letal, em nome da lei e da ordem. Essa prerrogativa vem acompanhada de uma responsabilidade imensa e de um dever de agir com a máxima prudência e conformidade legal. Quando um policial comete um homicídio qualificado, com a rejeição da legítima defesa e sem que a vítima tenha contribuído TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 decisivamente para o evento fatal, o elo de confiança com a sociedade é irremediavelmente rompido. As "consequências do crime" também foram apontadas pela sentença como "graves e extrapolam muito o resultado morte do homicídio consumado". A vítima, um jovem de 18 anos, não possuía histórico delitivo e contribuía para as despesas da casa, gerando um "alarma social provocado, com irradiação de resultados na própria comunidade local pela ação desproporcional de um policial militar morador da própria região". Tais impactos sociais e a percepção de desproporcionalidade na ação de um policial militar são elementos que maculam a imagem da corporação e justificam a necessidade de desvinculação do agente. A farda militar não pode ser ostentada por quem, no exercício (ou em decorrência) de sua função, demonstrou tamanho desrespeito pela vida humana e pelos princípios basilares da legalidade e da proporcionalidade. A manutenção de um agente nessas condições enfraquece a própria autoridade moral da Polícia Militar e de todo o sistema de segurança pública. IV. A inaplicabilidade do histórico funcional positivo para elidir a incompatibilidade O voto do e. relator faz menção ao extrato de registros funcionais do representado, destacando um conceito A+50, com 9 notas meritórias e 8 elogios individuais, além da ausência de punições por transgressão. Reconheço e valorizo o histórico funcional positivo do representado em sua carreira até os fatos que ensejaram a condenação. De fato, é louvável que, em diversas ocasiões, o militar tenha demonstrado dedicação e desempenho exemplar. Contudo, com a máxima vênia, tais louvores, por mais legítimos que sejam, não possuem o condão de anular a gravidade intransponível do crime de homicídio qualificado pelo qual foi condenado, nem de mitigar a incompatibilidade que se estabeleceu com a função policial militar. A "suficiência da reprimenda penal", referida nos precedentes citados, visa à ressocialização do indivíduo e à sanção do ato ilícito. No entanto a representação para perda da graduação não busca rediscutir a pena, mas, sim, avaliar a aptidão moral e funcional do militar para continuar a integrar uma instituição de natureza tão específica e rigorosa como a Polícia Militar. A permanência na Corporação exige mais do que o cumprimento de uma pena; demanda a manutenção de um padrão ético e moral inabalável, compatível com a honra da farda. Diferentemente dos precedentes que versam sobre crimes de peculato, estelionato ou falsidade ideológica, em que a questão pode ser mais afeta à probidade administrativa ou à lealdade, o homicídio qualificado cometido por um policial militar, com a rejeição da legítima defesa e o reconhecimento da culpabilidade exacerbada, atinge a essência da missão da Polícia Militar: proteger a vida. Não se trata de negar ao representado uma oportunidade de ressocialização na sociedade civil, mas de reconhecer que a quebra de confiança e os valores ofendidos pela sua conduta são de tal magnitude que o tornam permanentemente inapto para portar a farda e o distintivo que simbolizam a proteção e a segurança da população. A admissão de que um ato de tamanha gravidade pode ser relativizado por um bom histórico TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 pregresso enviaria uma mensagem perigosa à tropa e, principalmente, à sociedade, de que a vida humana não é o valor supremo a ser defendido a qualquer custo pelos seus protetores. V. A preservação da honra e da credibilidade da Polícia Militar A Polícia Militar, como instituição permanente do Estado, tem sua legitimidade e eficácia intrinsecamente ligadas à confiança que a sociedade nela deposita. Esta confiança é construída diariamente pela conduta ilibada de seus integrantes, pela adesão aos princípios da legalidade, da moralidade, da hierarquia e da disciplina, e, acima de tudo, pelo respeito incondicional à vida e à dignidade humana. A manutenção de um militar definitivamente condenado por homicídio qualificado, um crime que violou o mais fundamental dos direitos humanos e que foi praticado em um contexto de desproporcionalidade reconhecida pelo próprio juízo sentenciante, representaria um sério abalo à imagem e à credibilidade da corporação. Permitir que um agente que ceifou uma vida em circunstâncias que não foram amparadas pela legítima defesa continue a ostentar a farda é comprometer a honra militar, desrespeitar os demais membros da tropa que atuam diuturnamente com correção e probidade, e, em última instância, trair a confiança da comunidade que a Polícia Militar jurou proteger. A decisão desta Corte deve reafirmar o compromisso inegociável da instituição com os valores éticos e morais que a sustentam, enviando uma mensagem clara de que condutas dessa natureza são incompatíveis com o ofício militar e que a instituição não tolerará desvios que comprometam sua missão primordial. VI. Conclusão Diante de todo o exposto, e com o mais profundo respeito às ponderações apresentadas pelo e. desembargador relator, entendo que a Representação para a Perda da Graduação de Michael Felipe Costa deve ser julgada procedente. A condenação por homicídio qualificado, com a rejeição expressa da legítima defesa pelo Tribunal do Júri e a enfática conclusão da sentença penal sobre a culpabilidade exacerbada do representado, em razão de sua condição de policial militar, e a não contribuição decisiva da vítima, configura uma quebra de dever e uma incompatibilidade com a função que nenhum histórico funcional positivo pretérito pode elidir. Por tais razões, voto pela procedência da presente representação, para que seja decretada a perda da graduação do Cb. PM MICHAEL FELIPE COSTA, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, a 1º de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator